Tribunal: TJDFT
Processo: 0008246-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CLÁUSULA TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. INCLUSÃO DO SÁBADO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA. CORRETORA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PRIMEIRA RÉ PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta, inexistindo qualquer impossibilidade de aplicar as regras do referido código em conjunto com a Lei 4.591/64. Precedentes.
2. A cláusula de tolerância de prazo é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada; não há, também, irregularidade na estipulação em dias úteis, devendo, nestes casos, ser computado o sábado como dia útil. Precedentes.
3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento e gera o dever da construtora em arcar com os valores fixados no contrato a título de cláusula penal moratória.
4. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
4.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
4.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
4.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
5. Os lucros cessantes deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença por arbitramento, com fito de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
5.1. O valor dos lucros cessantes deverá ser encontrado em liquidação de sentença por arbitramento, na qual se averiguará o valor do aluguel na data que a entrega deveria ter sido feita.
5.2. In casu, adstrito ao pedido do autor, os lucros cessantes incidem desde a data em que a entrega deveria ter ocorrido até a expedição do Habite-se.
6. A corretora, como intermediadora na aproximação do promitente comprador e a construtora, não pode ser responsabilizada pela devolução dos valores pagos. Precedentes.
7. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
7.1. No caso, o descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral.
8. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço
9.1. Na hipótese dos autos, devida a verba honorária arbitrada, não havendo que se falar em minoração já que inexistentes os motivos legais para tanto.
10. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
11. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Recurso da primeira ré provido. Sentença reformada.